Tribunal: TJSP
Processo: 0005210-60.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo extinto com base na regra do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Título executivo que não tem a extensão cujo reconhecimento a parte reclama – Acórdão que dispõe, expressamente, no sentido de que a r. sentença foi mantida apenas no concernente à averbação do tempo de serviço prestado em caráter especial, afastado o pedido de concessão da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo extinto com base na regra do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Título executivo que não tem a extensão cujo reconhecimento a parte reclama – Acórdão que dispõe, expressamente, no sentido de que a r. sentença foi mantida apenas no concernente à averbação do tempo de serviço prestado em caráter especial, afastado o pedido de concessão da aposentadoria especial, que a r. sentença acolhera de maneira condicional, de forma que a liquidação judicial é nula, já que deu como pressuposto capítulo da sentença anulado pelo E. Tribunal – Questão já debatida no Agravo de Instrumento no 2251884-55.2020.8.26.0000, nos Embargos de Declaração no 2251884-55.2020.8.26.0000/50000 e no Agravo de Instrumento no 2212527-2021.8.26.0000 – Uso anormal do processo configurado, o que legitima a condenação em percentual previsto na regra do artigo 81, caput, do CPC – Recurso improvido, com imposição de multa.